Tribunal: TJMT
Processo: 1025575-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025575-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ODALGIRO DA SILVA - CPF: 122.429.770-91 (AGRAVANTE), MIGUEL DE PAULA XAVIER NETO - CPF: 618.463.929-34 (AGRAVADO), MARCELO DE PAULA XAVIER - CPF: 882.040.819-87 (AGRAVADO), GILBERTO FILIPPI TOME - CPF: 453.259.601-72 (AGRAVADO), ADEMIR FILIPPI TOME - CPF: 415.083.941-72 (AGRAVADO), PAULO CESAR FILIPPI TOME - CPF: 567.371.731-87 (AGRAVADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), ARTHUR MENDES LOBO - CPF: 041.070.116-58 (ADVOGADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (AGRAVADO), GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025575-73.2024.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO
– CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE PERDAS E DANOS – DEFERIMENTO, NA ORIGEM E SEM IMPOR CONDIÇÕES, DE LEVANTAMENTO, PELO EXEQUENTE RECORRENTE, DE VALOR CONSIGNADO NO PROCESSO – POSSIBILIDADE DA DECISÃO SER EFETIVAMENTE CUMPRIDA, NOTADAMENTE SE OS RECURSOS CONTRA ELA JÁ FORAM JULGADOS E DESPROVIDOS E QUE, EMBORA NÃO AINDA NÃO TENHA OCORRIDO O TRÂNSITO EM JULGADO, TAMBÉM NÃO HÁ INFORMAÇÃO DE EVENTUAL CONCESSÃO DE POSTERIOR EFEITO SUSPENSIVO – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA.

Possível de ser cumprida a decisão de origem que deferiu, sem impor condições, pedido de levantamento de valor consignado formulado pelo exequente, notadamente se os recursos tirados contra aquela decisão já foram julgados e desprovidos, bem como se, embora não tenha ocorrido o trânsito em julgado, também não há informação de eventual concessão de posterior efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025575-73.2024.8.11.0000

Agravante
:
Odalgiro da Silva

Agravados
:
Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier e
Gilberto Filippi Tomé

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Agravo
interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva
contra decisão do
Juízo da 1a Vara Cível de Comodoro
.

AÇÃO: Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos no valor de R$16.800.000,00 (oriundo do acordo Homologado Judicialmente em processo de Embargos à Execução), no 766/2006, numeração única 0001266-62.2004.811.0046, código no 13614
, apresentado por
Odalgiro da Silva
aqui agravante
em face de
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados em que figuram como interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé
este último também aqui agravado.

DECISÃO IMPUGNADA (id. de origem 144644157)
:
condicionou o levantamento do valor consignado/penhorado nos autos
(
R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé
)
a
o trânsito em julgado dos Agravos de Instrumento números 1008089-75.2024.8.11.0000 e 1012646-08.2024.8.11.0000
.

Após relato do processo, alega, em síntese, a

desnecessidade, por falta de norma para tanto, de aguardar o trânsito em julgado dos dois anteriores Agravos de Instrumentos números 1008089-75.2024.8.11.0000 e 1012646-08.2024.8.11.0000, que já foram julgados e desprovidos, para o levantamento dos valores determinados pela anterior decisão.

Alega também ser necessário, como já foi determinado pela anterior decisão do id. de origem 77107537, p. 2, a abertura de incidente de concurso singular de credores pelo terceiro e advogado
Gilberto Scheir
para receber os honorários advocatícios que persegue “
devendo o percentual de 3% (três por cento) permanecer em juízo até que se aprecie o referido incidente, vez que não é crível que este receba honorários de 3% sobre 53 milhões – débito atualizado da execução, o que perfaz R$ 1.600.000,00 (Um milhão e seiscentos mil reais) por tão somente uma petição protocolada, sendo que o incidente irá atribuir o valor que lhe é devido, sob pena de enriquecimento ilícito
”.

Ao final, pede a concessão de efeito ativo. No mérito, o provimento do Agravo.

O pedido de concessão da antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (id. 238495664).

No id. 243731165 o exequente agravante pediu a inclusão de
Giberto Maltz Scheir
para compor o polo passivo do recurso como terceiro interessado e a intimação para apresentar contraminuta, o que foi deferido no id. 243815681.

No id. 244118196 foi apresentada contraminuta dos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé e Paulo Cezar Fellipi Tomé
em que defendem o desprovimento do recurso.

No id. 244124654 foi apresentada contraminuta dos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
em que também defendem o desprovimento do recurso.

No id. 244534691 o exequente
Odalgiro da Silva
interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal e no id. 245082158 o exequente pediu a desistência do referido Agravo Interno, bem como o provimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1025575-73.2024.8.11.0000

Agravante
:
Odalgiro da Silva

Agravados
:
Miguel de Paula Xavier Neto, Marcelo de Paula Xavier e
Gilberto Filippi Tomé

VOTO.

E. Câmara:

O cerne deste Agravo
interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva

é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que
condicionou o levantamento do valor consignado/penhorado nos autos
(
R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé
)
ao trânsito em julgado dos Agravos de Instrumentos 1008089-75.2024.8.11.0000 e 1012646-08.2024.8.11.0000.

Trata-se,

na origem, de
Cumprimento de Acordo convertido em Cumprimento de Sentença de Perdas e Danos
em que o exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravado

tenta receber seu crédito
há quase 30 anos
, vale dizer, desde 1994 e mais precisamente, desde 2009, quando celebrado o referido acordo com os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados
que foi homologado judicialmente e não cumprido.

No citado acordo, firmado em 19.12.2009, que foi homologado judicialmente, os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
aqui agravados
se comprometeram

entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravante 2.100ha, a ser desmembrada da área maior denominada Fazenda Tiaraju de propriedade dos devedores
Miguel e Marcelo
.

Como os executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
não cumpriram a pactuação ao argumento de impossibilidade de desmembramento das 2.100ha da área maior da Fazenda Tiaraju que se comprometeram a entregar ao exequente
Odalgiro da Silva
ocorreu a conversão, em 29.3.2012, do Cumprimento de Obrigação de Fazer para entrega de 2.100ha para Cumprimento de Sentença de Perdas em Danos, a fim de receber, agora, o valor de R$16.800.000,00.

A validade da dívida
e
da penhora nas contas dos executados

Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

aqui agravados
já foi reconhecida em anteriores recursos
(
Agravo de Instrumento no 34906/2012 e REsp no 1.360.825/MT, julgado 20.6.2012,
Agravo de Instrumento no 1008069-31.2017.811.0000, julgado em 20.9.2017 e Agravo de Instrumento no 1012800-70.2017.811.0000, julgado em 30.5.2018
).

Também a validade da penhora,
primeiro sobre a soja
cultivada a título de arrendamento pelos terceiros interessados
Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé e Gilberto Filippi Tomé
este último também aqui agravado (
decisão proferida em 16.2.2018
, id. 77107499 e fls. 724/724verso ambos de origem,
que foi mantida pelo acórdão
do Agravo de Instrumento no 1002694-15.2018.811.0000
)
, cuja ordem não foi cumprida,
e depois da penhora sobre o valor arrecadado
com a venda do referido produto (
decisão irrecorrida proferida em
5.8.2019
,
id. 77107537 e fls. 802, ambos de origem mantida
)
, cuja consignação foi feita de forma parcial (
R$ 50.707,25,)
, bem como por último,
da penhora sobre valores nas contas correntes
dos terceiros interessados,
já foi reconhecida em anteriores recursos
(
Agravo de Instrumento no 1002694-15.2018.811.0000 julgado em 30.5.2018
,
Agravo de Instrumento n. 1009446-27.2023.8.11.0000 julgado em 26.7.2023
, Agravo de Instrumento n. 1009425-51.2023.8.11.0000
julgado em 26.7.2023 e Agravo de Instrumento n. 1023299-06.2023.8.11.0000 julgado em 31.1.2024
)
.

Aliás, a decisão
que deferiu o levantamento pelo exequente
Odalgiro da Silva
aqui recorrente do valor já consignado/penhorado
pelos terceiros interessados (
R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé
)

e que foi proferida em 21.3.2024 (id. de origem 144644157)
não impôs condição para o referido levantamento
.

Registra-se que embora a referida decisão
(
proferida em 21.3.2024, id. de origem 144644157
)
tenha sido objeto de Embargos de Declaração
opostos na origem pelos executados

Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier

aqui agravados
e objeto ainda de dois Agravos de Instrumentos
(
Agravo de Instrumento no 1008089-75.2024.8.11.0000
interposto pelos terceiros interessados
Gilberto Filippi Tomé, Ademir Filippi Tomé, Paulo Cesar Filipi Tomé
e o
Agravo de Instrumento no 1012646-08.2024.8.11.0000
interposto pelos executados
Miguel de Paula Xavier Neto e Marcelo de Paula Xavier
)
os três recursos não tiveram êxito
,
porquanto os Embargos de Declaração foram rejeitados pela origem
(
em 12.4.2024, id. de origem 152186891)
e os dois Agravos de Instrumentos foram desprovidos em 28.8.2024
, cujos acórdãos foram confirmados em sede de Embargos de Declaração (desprovidos também).

Logo, se a decisão que autorizou o levantamento pelo exequente
Odalgiro

da Silva
do valor consignado pelos terceiros interessados
(
R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé
)
não impôs condição
, tem-se por possível que seja efetivamente cumprida,
notadamente se os recursos interpostos já foram julgados e desprovidos
,
bem como que, embora ainda não tenha ocorrido o trânsito em julgado, também não há informação de eventual concessão de posterior efeito suspensivo
.

Importante consignar que este recurso é do exequente
Odalgiro da Silva
e tem por objeto apenas e tão somente a questão da condição para o levantamento do valor consignado/penhorado pelos terceiros interessados
(
R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé
)
que foi imposta pela posterior decisão proferida em 12.4.2024 (id. de origem 152186891), vale dizer, os questionamentos feitos pelos executados e pelos terceiros interessados em sede de contraminuta não são matérias a ser resolvidas neste recurso, limitado, pois, à discussão trazida pelo exequente recorrente.

Homologa-se a desistência do Agravo Interno interposto pelo exequente
Odalgiro da Silva
contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Posto isso,
dá-se provimento para o Agravo, a fim de reconhecer que a decisão que deferiu o levantamento, pelo exequente
Odalgiro da Silva
aqui agravante do valor consignado/penhorado
(
R$ 412.476,51, penhorado das contas dos Terceiros Gilberto, Ademir e Paulo Tomé
)
não impôs condição para tanto e deve ser, assim, efetivamente cumprida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024